Tribunal: TJMMG
Processo: 2000846-16.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000846-16.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 09/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada por militar. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, além de suscitar matérias não debatidas na inicial nem no recurso de apelação, buscando reabrir discussão sobre alegadas irregularidades em procedimento administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O voto condutor do acórdão embargado analisa de forma completa a única matéria devolvida em sede de apelação, referente à obrigatoriedade do militar em acessar o painel administrativo para ciência de notificações, bem como examina a razoabilidade e proporcionalidade da sanção, a motivação do ato sancionador e o parecer do CEDMU, inexistindo omissão ou contradição. 4. A divergência apontada pelo embargante entre ementa e voto não se sustenta, pois ambos afastam a alegação de irregularidade no procedimento administrativo. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos ou renovar teses já apreciadas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 6. O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente, conforme entendimento do STF no Tema 339 da repercussão geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual os elementos suscitados serão considerados incluídos no acórdão caso o tribunal superior reconheça a existência de vício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso rejeitado. Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matéria já decidida ou a inovar no debate jurídico. 2. O acórdão está devidamente fundamentado quando expõe, de modo suficiente, as razões de decidir, não sendo exigido o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar obscuridade, contradição e omissão” no acórdão da apelação. Em sessão de julgamento no dia 29 de julho de 2025, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, por consequência, mantendo a punição aplicada a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.744/23 – CODONT. Agora, o embargante afirma que não houve pronunciamento no acórdão acerca das seguintes questões: nem o militar nem seu procurador foram intimados do relatório final no procedimento administrativo; as sanções são desproporcionais e sem razoabilidade; não houve atenção ao parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), que opinou pena inexistência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 transgressão; não houve motivação no ato sancionador. O embargante diz, também, que há divergência entre ementa e voto, pois a ementa retrata a ausência de irregularidades no procedimento administrativo em estudo, e o voto relata algumas irregularidades no procedimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Todavia gostaria de consignar que alguns recursos de embargos de declaração sequer deveriam ser conhecidos, pois não respeitam nem observam os requisitos para sua interposição, como já dito pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em lições preciosas no curso de alguns julgamentos. Eminentes desembargadores, esse recurso que ora julgamos é fruto unicamente da pretensão do ora embargante de prolongar as discussões acerca de algumas das suas teses iniciais, acerca de tese do apelo de origem, e sobre outras matérias até então estranhas à exordial da ação ordinária e ao recurso de apelação. Vejam, vossas excelências, que o embargante, apesar de não comprovar a existência, ainda que mínima, de omissão, obscuridade, erro ou contradição no acórdão, ainda quer repetir as discussões de suas teses e de novas teses, como se invocasse um “novo apelo”. Por exemplo, nem na inicial da ação e nem nas razões do apelo consta a questão relativa à ausência de intimação do Relatório Final no procedimento administrativo. Nada, nada! Aliás, o recurso de apelação trata ́, apenas e tão somente, de uma única matéria de irresignação, qual seja a tese de que não há obrigatoriedade do militar em ficar acessando o painel administrativo, e, por isso, a sanção seria ilegal. Só isso! No mesmo sentido, penso que houve omissão do embargante, que não deve ter lido o acórdão, ou não compreendeu o seu conteúdo. O voto condutor do acórdão, extenso e completo, trata da matéria única lançada nas razões de apelação do militar, e vai além, abordando as demais questões debatidas na ação de origem, apesar de não integrarem o apelo. Com efeito, o voto condutor trata da obrigação do militar em acessar o painel administrativo, notadamente para ciência das suas notificações em procedimentos administrativos, trata da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção, assim como trata do parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) no sentido da existência da transgressão; além de abordar a plena existência da motivação no ato sancionador. Enfim, não há espaço para as infundadas omissões e contradições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Digo mais. Não sei de onde o embargante retirou a tal divergência entre ementa e voto, certamente inexistentes. Tanto na ementa quanto no voto não consta o reconhecimento da ocorrência de irregularidades no procedimento administrativo. Mais uma vez, parece que não houve a leitura do acórdão. As razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua defesa, querendo estes apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, e trazendo questão nova, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. Reitero que a decisão embargada está lastreada em voto extenso e completo, e traz fundamentações absolutamente idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara chegou ao entendimento quanto à manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação. Está tudo no acórdão, e basta a leitura para se chegar a essa conclusão. O juiz não é obrigado a impugnar cada parágrafo e cada linha das teses apresentadas pelas partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais por meio do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de teses e provas já analisadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator